Tribunal: STF
Processo: Rcl 74407
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Ateliê Cídia Oliveira Arquitetura e Interiores, contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Manaus, proferida nos autos do Processo 0000173-53.2024.5.11.0001.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do tema 725 da repercussão geral.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto-fático:



    “Trata-se de ação trabalhista, Proc. n.º 0000173-53.2024.5.11.0001, rito ordinário, em que figura como Reclamante JOÃO PEDRO DE SOUZA FERREIRA e como Reclamada a PJ CIDIA OLIVEIRA DA SILVA, representando por Cídia Oliveira, ambos arquitetos, que tramita desde 05/02/2024, com valor de causa totalizado em R$ 84.285,11 (oitenta e quatro mil reais, duzentos e oitenta e cinco mil e onze centavos).



    A princípio, o Autor da ação requereu: do reconhecimento do vínculo empregatício, entre as datas 01/01/2022 a 13/11/2023, com o pagamento das todas as verbas trabalhistas calculadas sobre o salário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); o deferimento dos benefícios da justiça gratuita (art. 790, §§3º e 4º da CLT; a configuração de fraude por meio da pejotização; e, dentre outros, a condenação da parte Reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais. 



    Em sede de contestação, a Ré da ação rechaçou os pleitos, alegando, com base no atual entendimento do STF: 



    a) A incompetência material da justiça do trabalho para processar e julgar a matéria do caso em questão, visto que foi defendida a competência da Justiça Comum Estadual, considerando que o este é prestador de serviço autônomo e que exercia a função de desenhista, bem como era ex-parceiro da Reclamante. 



    b) A configuração da terceirização lícita. Pelo crescimento de demanda de projetos, a Reclamante teve a necessidade de terceirização de parte dos projetos, para a renderização de suas ideias, ou seja, fechou parcerias com projetistas e arquitetos para que estes prestassem serviços autônomos, auxiliando-a no lançamento das ideias, elaboração de parte dos projetos e desenhos para os programas arquitetônicos. 



    c) A ausência de requisitos para configuração do vínculo de trabalho, como subordinação e pessoalidade, pois os trabalhos poderiam ser feitos de qualquer local, e por qualquer projetista, bem como ausência de controle de jornadas e impossibilidade de aplicação de penalidades. O pagamento, então, era feito por produtividade e tendo como base serviços prestados pela equipe. 



    d) A ausência de espaço físico, sendo utilizado apenas uma sala em coworking, aderindo as tendências liberais do mercado, para reunir seus parceiros (freelancers autônomos), para tocar seus projetos. 



    e) O desligamento da Reclamada do rol de parceiros da empresa ocorreu em razão de ausência de clientes. Nesse contexto, foi necessário diminuir o número de parceiros, visto a desnecessidade de terceirização dos serviços, razão pela qual comunicou ao Reclamado a impossibilidade de fazer novos negócios. 



    Apesar dos argumentos se restarem provados nos autos do processo, a sentença do juízo de primeira instância reconheceu o vínculo jurídico (...).” (eDOC 1, pp. 1-3) 



    Defende que, diante da validade do contrato verbal de prestação de serviços, firmado entre as partes, não há que se falar em relação de emprego.



    Nesses termos, aduz que “trata-se de profissional liberal (desenhista de projetos de arquitetura) que prestava serviços de forma autônoma, sem subordinação hierárquica, com liberdade de horários e possibilidade de atender outros clientes. O magistrado, ao presumir a existência de vínculo empregatício sem considerar estas circunstâncias fáticas, reproduz exatamente a situação que o STF buscou evitar ao firmar sua jurisprudência sobre o tema”. (eDOC 1, p. 6)



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Pois bem.



    Não é novidade que o Supremo Tribunal Federal tem chamado a atenção diuturnamente para os entraves impostos pela Justiça do Trabalho à liberdade de organização produtiva dos cidadãos.



    Como reflexo desse posicionamento temos uma enxurrada diária de reclamações ajuizadas perante essa Corte, as quais, em sua grande maioria, são julgadas procedentes. O que se observa é que a justiça trabalhista tem se negado reiteradamente a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Apenas para que tenhamos a devida dimensão da problemática, aponto que, segundo dados extraídos do portal Corte Aberta, entre 1º1.2024 e 30.9.2024, foram distribuídas mais de 7.360 reclamações a todos os Ministros da Corte, das quais 4.440 reclamações foram classificadas pelos sistemas internos deste Tribunal nas categorias "Direito do Trabalho" e "Direito Processual Civil e do Trabalho". Em 9.10.2024, tramitavam 3.663 reclamações nesta Suprema Corte, sendo certo que 2.223 reclamações possuíam a mesma classificação. Não precisamos de métodos estatísticos elaborados ou de grandes matemáticos para chegarmos à conclusão de que parcela significativa das reclamações que tramitam nesta Corte envolvem a seara trabalhista.



    Com efeito, no período compreendido entre 1º.8.2024 e 30.9.2024, foram apreciadas por ambas as Turmas mais de 180 reclamações e mais de 570 reclamações com decisões monocráticas, que tinham por objeto decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor medida, negavam a liberdade de organização produtiva. No primeiro semestre deste ano (1º.2.2024 a 1º.7.2024), foram julgadas colegiadamente mais de 460 reclamações com o mesmo objeto. Em termos de decisões monocráticas, nesse mesmo período, foram proferidas mais de 1.280 por todos os integrantes da Corte.



    Os números assustam! Eles servem para demonstrar que essa quantidade infindável de reclamações sobre os mesmos temas trabalhistas têm dificultado o adequado exercício das funções constitucionais atribuídas a esta Corte. Tudo isso fruto de uma renitência da Justiça do Trabalho em dar efetivo cumprimento às deliberações desta Corte.



    Cuida-se de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas significativas.



    Se a própria Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Diante desse cenário, tendo em vista o reconhecimento da licitude de outras formas de organização do trabalho assentada no julgamento da ADPF 324, a jurisprudência dominante desta Corte tem se firmado no sentido de que a formalização de contrato por pessoas jurídicas para prestação de serviços inerentes à atividade fim da empresa contratante (“pejotização”) não configura fraude a justificar o reconhecimento da relação de emprego.



    Todavia, após longa reflexão sobre a matéria, entendo que a discussão merece novo encaminhamento.



    Cumpre registrar que, na grande maioria dos casos que tem chegado a esta Corte sobre a matéria, existe um contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços, regido pela legislação civil, em especial pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil.



    Ressalto que em diversas oportunidades o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Sem prejuízo de que, se acaso reconhecido algum vício apto a ensejar a anulação do contratos, os autos sejam remetidos à justiça especializada para decidir acerca de eventuais efeitos trabalhistas.



    No ponto, podemos citar inicialmente a ADC 48, na qual declarou-se a constitucionalidade da Lei 11.442/2017 que (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. Confira-se a ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5.6.2020)



    Diante do reconhecimento da natureza civil/comercial do contrato, esta Corte firmou orientação no sentido de que as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que eventualmente se discuta a alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 63.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.4.2024 – grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido. (Rcl 55.159-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 28.11.2022 – grifo nosso)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Transportador autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Reclamação ajuizada com fundamento em ofensa a decisão proferida no âmbito de controle de constitucionalidade (ADC 48). Reclamação julgada procedente, com determinação de remessa imediata dos autos à Justiça comum. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Deferida a gratuidade de justiça. 7. Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 53.627-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.7.2024 – grifo nosso)



    Ainda sobre a matéria, cito o Tema 550 da repercussão geral, que trata especificamente de representante comercial, cujo paradigma é o RE-RG 606.003, no qual o Tribunal assentou a tese de que “preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. Confira-se a ementa:



    “Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. (RE 606.003, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 14.10.2020)



    Como visto, mais uma vez o STF reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar as causas que envolvem contratação de natureza civil. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.421-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2024 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.206-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2024)



    Vale ainda mencionar julgado recente desta Segunda Turma, no qual discutia-se a existência de vínculo de emprego entre advogado associado e escritório de advocacia. Na ocasião, a Turma reconheceu a natureza civil da relação, de modo que a competência para julgar eventuais abusos perpetrados na relação contratual seria da Justiça comum:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 60.118-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024)



    Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, entendo que as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça Comum e, caso seja verificada qualquer nulidade no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apuração de eventuais direitos trabalhistas.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    No caso, João Pedro de Souza Ferreira ajuizou reclamação trabalhista em face da parte reclamante, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    O Juízo de primeiro grau, afastando a preliminar de incompetência da Justiça especializada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para o fim de  reconhecer o vínculo empregatício entre partes, consoante decisão nos seguintes termos:



    “INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    A reclamada suscita a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito, sob o argumento de ser o autor prestador de serviço autônomo e com empresa regularmente constituída. 



    A competência é definida pela causa de pedir e pedidos, os quais, na hipótese dos autos, se fundam em uma relação empregatícia.  



    Logo, impõe-se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, nos termos do art. 114 da Constituição Federal. 



    Ressalta-se que a tese da defesa quanto a prestação de serviços autônomos diz respeito ao próprio mérito da ação, razão pela qual é inoportuna a tese, em sede de preliminar. 



    (...)



    O autor afirma que trabalhou para a reclamada, sem carteira assinada, no período de 01.01.2022 a 10.10.2023, elaborando projetos arquitetônicos, salientando que, a partir de janeiro de 2023, foi orientado a continuar laborando por meio de pessoa jurídica (MEI) com o fito de camuflar a relação empregatícia. Alega que cumpria jornada de trabalho, estava subordinado à arquiteta CIDIA, e recebia inicialmente por meio de comissão no percentual de 30% sobre cada projeto, passando, a partir de maio de 2023, a receber valor mensal fixo. Sustenta a fraude quanto à constituição de pessoa jurídica e requereu o reconhecimento do vínculo empregatício e as verbas daí decorrentes. 



    (...)



    No que tange à prestação de serviços pelo reclamante a terceiros não clientes da reclamada, tem-se que tal fato, embora comprovado nos autos, não impede a caracterização do vínculo de emprego com a reclamada, pois a exclusividade não consiste em requisito fático-jurídico da relação de emprego (art. 3º da CLT). 



    Ademais, depreende-se da instrução processual que havia flexibilidade no horário de trabalho, conforme depoimentos das testemunhas.  



    Esclareça-se, todavia, que a ausência de controle de jornada, por si só, também não tem o condão de desfigurar a relação empregatícia, notadamente quando demonstrado que a subordinação jurídica estava presente no desempenho das atribuições do reclamante. 



    Por fim, embora o autor alegue a existência de fraude por meio da pejotização, tal tese é irrelevante para o deslinde da causa, pois é incontroverso que o reclamante iniciou a prestação de serviços como pessoa física ao passo que a reclamada não demonstra qualquer alteração nas condições de trabalho após a constituição de MEI, pelo autor, em janeiro de 2023; sequer apresenta qualquer nota fiscal emitida pela empresa do reclamante em relação a serviços prestados. Ou seja, independente do registro de MEI, o autor sempre prestou serviços à reclamada como pessoa física. 



    Em suma, o que se infere de todo o conjunto probatório é que a reclamada não conseguiu comprovar sua tese de existência de relação jurídica diversa do vínculo empregatício. 



    Frisa-se, por oportuno, que o vínculo jurídico, cujo objeto é a prestação de um serviço mediante labor como pessoa física, com habitualidade e contraprestação, constitui, em regra, contrato de trabalho, nos moldes dos artigos 2° e 3° da CLT. As demais hipóteses de relação de trabalho, tais como o estágio, a parceria e o trabalho autônomo, devem ser claramente comprovadas, o que não ocorreu nos autos. 



    Sendo assim, impõe-se reconhecer o vínculo empregatício entre as partes.  



    No que tange ao período laboral, a reclamada nega prestação de serviços anteriores a 21/01/2022, mas reconhece o término em 10/10/2023. 



    De fato, o autor não comprova que tenha iniciado a prestação de serviços em 01/01/2022, conforme alega na inicial, ônus que lhe incumbia, por ser fato constitutivo do seu direito.  



    Portanto, admite-se que o contrato de trabalho do autor perdurou de 21/01/2022 a 10/10/2023, na função de desenhista,  já que na época o reclamante não poderia atuar como arquiteto, por ausência de registro no CAU. 



    (...)



    Por estes fundamentos e o que mais dos autos consta, DECIDE o Juízo da 1ª Vara de Trabalho de Manaus, na presente reclamação ajuizada por  JOÃO PEDRO DE SOUZA FERREIRA em face CIDIA OLIVEIRA DA SILVA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para o fim de  reconhecer o vínculo empregatício entre partes e condenar a reclamada ao pagamento da quantia que vier a ser apurada em liquidação de sentença a título (...).” (eDOC 29, ID: 94511c74; grifo nosso)



    Ora, cumpre registrar que, antes da discussão acerca da existência de eventuais direitos trabalhistas, é necessária a análise prévia da regularidade do acordo/contrato verbal de prestação de serviços autônomo firmado entre as partes, que, conforme já amplamente demonstrado acima, compete à Justiça Comum.



    Ressalto ainda que, caso verificado qualquer vício no negócio jurídico, a Justiça Comum deve fazer a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, a quem compete apreciar as questões atinentes à seara trabalhista.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, ante a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Sem prejuízo, retifique-se a autuação dos autos para constar Ateliê Cídia Oliveira Arquitetura e Interiores como Parte Reclamante. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente